Tribunal: TJMT
Processo: 1015462-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015462-65.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DARCY MACIEL COSTA e DEBORA PEREIRA LUCAS em virtude de decisão proferida pela Juíza 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Carta Precatória n.o1002445-12.2016.8.11.0040 expedida pelo Juiz da 28.a Vara Cível da Comarca de São Paulo- SP, nos autos da Execução n.o 1102352-54.2016.8.26.0100, indeferiu o pedido de realização de novas avaliações dos imóveis penhorados, ao fundamento de que os argumentos utilizados pelos Executados estão preclusos.
Inconformada, a parte Agravante almeja a reforma da decisão, alegando, em resumo, que a matéria deduzida não está preclusa.
De início, ressalta que não questiona o método empregado pela perita avaliadora no Laudo ID 18115467- Ação Principal.
Em suas razões, assevera que o último laudo de avaliação foi emitido em 2018, sendo que “na data a saca de soja estava cotada a R$ 60,00 (sessenta reais) e, atualmente, está cotada a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que seria um indicador de valorização dos imóveis, pois é costume local que o valor destes seja atrelado à cotação da commodity”.
Afirma que os bens penhorados – localizados na região rural central de Mato Grosso- sofreram valoração, o que implica necessidade de nova avaliação, consoante teor do artigo 873 do Código de Processo Civil.
Por fim, salienta que já foi fixada data para o primeiro e segundo leilão, o que evidencia o periculum in mora.
Com essas razões, a parte Recorrente pugna pela concessão do efeito suspensivo para “determinar a suspensão da decisão agravada que indeferiu o pedido de novas avaliações e determinou novas datas para realização dos leilões dos imóveis, registrados sob as matrículas n.o 7.245 e n.o 7.502 do CRI de Sinop -MT”.
No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada para o fim de determinar uma nova avaliação dos imóveis descritos na inicial.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, paragrafo único, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, sendo vedado o exame de questões de fundo do direito discutido.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Verifico que a parte Agravante desafia a decisão (ID18115467) que indeferiu o pedido de nova avaliação dos imóveis pelos seguintes fundamentos:
“Ocorre que tal matéria encontra-se preclusa, pois, como dito linhas atrás, “ao impugnarem o laudo de avaliação (id. n.o 18115467), os devedores não questionaram o método empregado pela perita avaliadora”. Desta forma, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC), eis que o laudo de avaliação foi homologado pela decisão id. n.o 26191421, contra a qual não foi interposto o recurso cabível.
Pelo exposto, indefiro os pedidos constantes na petição id. n.o 53244599, e determino o prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos.”
Observo que a questão foi invocada pela parte Recorrente sob a perspectiva de que os valores de referência da Avaliação estão defasados, eis que o laudo foi emitido no ano de 2018, e considerando “a supervalorização dos imóveis penhorados” em razão de que “o Estado de Mato Grosso está em constante desenvolvimento agrícola” e a alta do valor da soja, as Agravantes vindicaram ao juízo singular nova Avaliação, diante da evidente majoração do valor dos bens imóveis rurais objeto da constrição.
Nesse cenário, ao menos em sede de exame perfunctório, entendo que não incide a preclusão, porquanto a pretensão recursal não se alicerça no inciso I, do artigo 873, do CPC, e sim em seu inciso II, que estabelece o seguinte:
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
Assim, nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, vejo que as executadas não refutaram o método empregado pelo perito–avaliador, mas suscitam fundadas dúvidas sobre o valor atual dos imóveis rurais penhorados, matrículas e n.o 7.425 e n.o 7.502 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.
Necessário ponderar que, pelo menos em tese, as terras penhoradas tem seu preço baseado nas commodities agrícolas cujo valor está em alta no mercado mundial.
Essa circunstância, confere plausibilidade ao direito invocado pelo Agravante, porquanto o pleito recursal se respalda na hipótese de majoração do valor dos bens. O periculum in mora, igualmente, é inegável, posto que o Juiz a quo determinou o prosseguimento do certame, e as datas do 1.o e 2.o leilão (17/09/202 e 21/09/2021) já foram designadas pelo Leiloeiro, conforme ID 62131321- Ação Principal.
Por todo o exposto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão objurgada até análise do mérito recursal.
Comunique-se ao Juiz singular, com urgência.
Intime-se a parte Agravada nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora